Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPACUTAÇÃO VERBAL. CLÁUSULAS PENAIS. INAPLICABILIDADE. PROVAS DIGITAIS. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração variável foi objeto de repactuação verbal, corroborada por condutas reiteradas, comprovantes de pagamento e ausência de impugnação durante a vigência contratual. A aceitação tácita dos novos termos afasta a tese de inadimplemento.
2. Cláusulas penais por rescisão contratual unilateral são inaplicáveis em contratos de prestação de serviços advocatícios, por afrontarem o direito potestativo do cliente e o princípio da confiança mútua. Precedentes.
3. A inércia do autor em cobrar valores supostamente devidos pela ré justifica a aplicação do princípio do “duty to mitigate the loss”. 3.1 Tal conduta configura aceitação tácita e comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.
4. A parte ré não comprovou alteração substancial na condição econômico-financeira do autor, motivo pelo qual não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao demandante.
5. Recursos conhecidos e não providos.